Tribunal: TJSP
Processo: 0000694-56.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000694-56.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante/apelado
ADRIANO LEITE, é apelado ANDRÉ LUIS DOS SANTOS e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime,negaram provimento ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao
recurso de Adriano Leite para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
reduzir a pena a dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias/multa, estendendo-se os
efeitos desse reconhecimento ao corréu André Luís dos Santos, sem reflexo na pena,
com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621.
Apelantes: Adriano Leite
Ministério Público.
Apelados: Ministério Público
Adriano Leite
André Luís dos Santos.
@Processo no 0000694-56.2017.8.26.0621 Vara Criminal de Cruzeiro.
Voto no 40.983 Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro
condenou Adriano Leite e André Luís dos Santos como incursos nas sanções do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, o primeiro à pena de dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de onze
(11) dias/multa, e o segundo à pena de dois (2) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e a pagar dez (10) dias/multa. A pena privativa de liberdade imposta a André
foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Inconformados, Adriano e o Ministério Público
recorrem.
Adriano pretende a absolvição pela fragilidade do acervo
probatório. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, o afastamento da reincidência e a mitigação do regime prisional.
O Ministério Público insiste no reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621 -Voto no
3
qualificadora do rompimento de obstáculo.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do ministerial.
É o relatório.
A denúncia narra que no dia 21 de agosto de 2017, por
volta de 11:30 horas, na Rua Jander Willer Carneiro, no 60, Distrito Industrial,
cidade de Cruzeiro, André Luís e Adriano subtraíram, em proveito comum,
mediante rompimento de obstáculo, cem metros de cabos diversos, pertencentes ao
estabelecimento comercial “Revest Braz”, causando à vítima prejuízo de
R$7.000,00 a R$10.000,00.
Prossegue a denúncia afirmando que André Luís e
Adriano arrombaram uma janela e uma porta do estabelecimento comercial,
ingressaram no prédio e subtraíram cabos de diversas máquinas. Mas o alarme foi
acionado, funcionários da empresa de vigilância dirigiram-se ao local e se
depararam com os furtadores empreendendo fuga. Detidos, constatou-se que
carregavam consigo um saco contendo os cabos furtados.
Pois bem.
Sandro, proprietário da empresa de vigilância, declarou
que no dia dos fatos o alarme instalado na empresa vítima acionou e se dirigiu ao
local juntamente com seu funcionário e filho, Wellington. Lá chegando, foi até o
galpão onde estava instalado o alarme e notou que a porta lateral e a janela estavam
arrombadas. Avistou dois rapazes fugindo _ um negro e outro branco _; com o
auxílio do filho conseguiu detê-los e acionou a polícia. Cada um dos rapazes
carregava um saco contendo cabeamento de máquinas da empresa “Revest”. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621 -Voto no
4
chegada dos policias os furtadores foram identificados como Adriano e André
Luís. Em juízo esclareceu que o alambrado que cerca a empresa havia sido cortado
(fls. 3 e 355).
No mesmo sentido o relato da vítima e de Wellington,
que também constataram o arrombamento da porta lateral e da janela do galpão,
acrescentando que em poder dos furtadores foram apreendidos dois alicates; que
foram subtraídos cerca de cem metros de cabos, e que a subtração trouxe grande
prejuízo à empresa, pois foi necessário contratar serviço técnico especializado para
refazer o cabeamento das máquinas; Wellington ainda confirmou que os réus
cortaram o alambrado e arrancaram a grade da janela para entrar no prédio (fls. 5, 6
e 335).
Luís, arrolado pela defesa de André Luís, se limitou a
afirmar que atuou como perito e efetuou o levantamento do local (fls. 335).

Interrogado perante a autoridade policial Adriano
confessou a prática do crime e apontou André Luís como seu comparsa, negando
que tenham arrombado a porta e a janela do estabelecimento comercial, alegando
que o vidro da janela já estava quebrado. Pretendiam vender a fiação subtraída para
comprar “crack”. André Luís permaneceu em silêncio. Em juízo André Luís
afirmou que havia outras pessoas pegando fios no local, e que ele e Adriano foram
presos depois de subtraírem os fios, que cortaram com alicates que encontraram no
local. Negou que tenham arrombado porta ou janela, até porque o local já estava
aberto. Adriano também afirmou que a porta e a janela já estavam abertas, e que o
alambrado estava cortado. Viram uma pessoa saindo do local quando chegaram,
mas ela não carregava fios. Entraram na empresa, cortaram os fios com alicates que
traziam consigo e saíram com os cabos em sacolas, quando foram detidos (fls. 7, 8 e
335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621 -Voto no
5
De absolvição por falta de provas não se cogita, até
porque os réus foram presos em flagrante, logo depois da prática do crime, na posse
dos fios subtraídos e dos alicates, e confessaram a subtração em juízo, sob o crivo
do contraditório. E a confissão encontra eco no restante da prova oral produzida.
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi
corretamente afastada pela sentença recorrida, pois o laudo de fls. 143/150 não
atesta o arrombamento da porta e da janela mencionados na denúncia, mas apenas
os danos causados no painel elétrico dos maquinários, no quadro de luz, nas
embalagens de produtos e no teto; e o perito subscritor do laudo, arrolado pela
defesa, limitou-se a confirmar que elaborou o laudo. Nesse contexto, a falha da
prova técnica não pode ser suprida pela prova testemunhal.
A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida
na origem porque não integral _ não contemplou o rompimento do obstáculo _, mas
esta qualificadora foi afastada porque não comprovada pericialmente, de modo que
inexiste o óbice invocado para o reconhecimento da minorante. Mas ainda que
assim não fosse, os réus confessaram a subtração, de modo que, por terem
voluntariamente colaborado com a solução da causa, e porque a confissão foi
utilizada na formação do convencimento do magistrado, é caso de fazer incidir a
atenuante.
A pena de André Luís não pode ficar aquém do mínimo
legal (dois anos de reclusão e dez dias/multa) diante do entendimento
jurisprudencial consubstanciado na Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. ”). Em relação a Adriano a agravante da reincidência
(comprovada pela certidão de fls. 392) é compensada com atenuante da confissão
espontânea, de modo que sua pena também se concretiza no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000694-56.2017.8.26.0621 -Voto no
6
A substituição da pena para o réu André Luís não
comporta reparo, considerando o elevado prejuízo causado à vítima para o reparo
dos maquinários. E a pena de Adriano não pode ser substituída porque é reincidente
(CP, art. 44, inciso II), e não se cogita da excepcionalidade prevista no § 3o, do
artigo 44, do CP, porque André é reincidente específico, de modo que a substituição
não se mostra socialmente recomendável; ao reverso, estimularia o réu a persistir na
senda delitiva.
O regime fixado (aberto, para André Luís, no caso de
reconversão, e semiaberto para Adriano, em razão da recidiva) não comporta
reparo, valendo pontuar que não se cogita de aplicação das medidas cautelares
substitutivas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, porque Adriano
responde solto.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso ministerial e dá-se parcial provimento ao recurso de Adriano Leite para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena a dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias/multa, estendendo-se os efeitos desse reconhecimento ao
corréu André Luís dos Santos, sem reflexo na pena, com fundamento no artigo 580,
do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator